Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-79.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito do Consumidor. Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Lei no 14.181/2021. Aplicação do Decreto no 11.150/2022. Audiência de Conciliação Realizada. Mínimo Existencial Não Comprometido. Inexistência de Abusividade Contratual. Recurso de Apelação Desprovido.
I – Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por consumidor contra a sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), proposta em face do Banco de Brasília S/A – BRB. A autora alegou estar em situação de superendividamento, afirmando ter mais de 80% de sua renda líquida comprometida com empréstimos e descontos automáticos, e pleiteou a repactuação judicial de suas dívidas, a suspensão das cobranças e o cancelamento de débitos em conta corrente. O juízo singular indeferiu os pedidos por ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e inexistência de abuso contratual.
II – Questão em discussão: Discute-se se, no caso concreto, restaram configurados os requisitos legais para a repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, notadamente: (a) a comprovação do estado de superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial; (b) a observância do rito processual da Lei no 14.181/2021, incluindo a realização de audiência de conciliação; e (c) a aplicabilidade do Decreto no 11.150/2022, bem como o (d) direito de cancelar débitos automáticos com base na Resolução BACEN no 4.790/2020.
III – Razões de decidir: Não assiste razão à apelante. O juízo de origem observou integralmente o procedimento legal previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, tendo instaurado o processo de repactuação, determinado a apresentação de plano de pagamento e realizado duas audiências conciliatórias, ambas infrutíferas. Inexistiu, portanto, cerceamento de defesa ou indeferimento imotivado de conciliação. Quanto ao mérito, a prova documental evidencia que a autora não demonstrou impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, dispondo de saldo líquido superior ao parâmetro objetivo fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023. Não houve comprovação de evento imprevisto ou irresistível capaz de caracterizar o superendividamento de boa-fé, tampouco abusividade na concessão dos empréstimos. A ADPF 1097, levantada como argumento pela parte recorrente, apenas foi distribuída à Suprema Corte, 16/11/2023, sem que haja, até o momento, qualquer decisão no sentido de suspender os efeitos do referido decreto. No tocante ao cancelamento dos débitos automáticos, a Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 9o, parágrafo único, condiciona a revogação à declaração de não reconhecimento da autorização originária, circunstância não verificada nos autos. Conforme o Tema 1085 do STJ, são lícitos os descontos em conta corrente enquanto vigente a autorização do correntista. Dessa forma, o acervo probatório não evidencia superendividamento, abuso contratual ou violação à dignidade da pessoa humana, impondo-se a manutenção da sentença.
IV – Dispositivo e tese: Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais fixados.
Tese: “Não configurado o superendividamento nem comprovada a afetação do mínimo existencial, é inviável a repactuação judicial de dívidas prevista na Lei no 14.181/2021. A aplicação do Decreto no 11.150/2022 permanece válida até eventual decisão em sentido contrário pelo Supremo Tribunal Federal. Mantém-se, ainda, a licitude dos descontos em conta corrente enquanto vigente autorização do correntista.”.